Tribunal: TJMT
Processo: 1022444-32.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022444-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), JAIRE BAMBIL DE SOUZA PLACAS - ME - CNPJ: 08.518.381/0001-07 (AGRAVADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
SOBRESTAMENTO DO FEITO
–
TEMA 981 DO STJ
–
DESNECESSIDADE
–

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO SE CONFUNDEM COM O DA PESSOA FÍSICA – DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. O empresário individual é mera extensão da pessoa física ou natural, com relações que se confundem, de modo que a pessoa física é responsável com seus bens pessoais pelos atos praticados pela empresa, ao passo que desnecessário o redirecionamento da execução fiscal para atingir o seu patrimônio.

2. A situação não se amolda a situação narrada no Tema 981 do STJ, sendo desnecessário o sobrestamento do feito.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, nos autos da Execução Fiscal nº 0012316-43.2013.811.0055, ajuizada em face de
JAIRE BAMBIL DE SOUZA PLACAS - ME
, que determinou o sobrestamento do feito, até julgamento do REsp n. 1.645.333/SP, Tema n. 981.

Em suas razões recursais, o ente municipal afirma que não há dúvidas sobre a possibilidade de redirecionamento aos sócios, na execução fiscal, quando se esgota todos os meios possíveis para encontrar a empresa executada, pois se trata de uma presunção relativa, assim como o sócio é considerado legítimo passivo para responder pelo débito, nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a 1ª turma no julgamento do Recurso Especial 12.604.672/ES, entendeu que uma vez indicado o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, a sua responsabilidade se torna presumida, sendo independente constar no título executivo a sua qualificação como sócio-gerente ou administrador, portanto, corresponsável pela dívida..

Aponta que a Súmula 435 do STJ dispõe acerca do redirecionamento, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, na pessoa do sócio, assim como também, em caso de falência da pessoa jurídica que fora ocorrida antes do ajuizamento da ação. O Recurso Especial repetitivo 1.371.128- RS confirma o entendimento da súmula referente inclusão do sócio, no polo passivo.

Relata que a empresa teve sua situação baixada no dia 30/10/2018, ao passo que a parte agravada não informou o fechamento da empresa, apenas deixou de funcionar no endereço que residia, considerado requisito necessário para dissolução irregular presumível, segundo o entendimento sumulado do STJ.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para revogar a decisão que sobrestou o andamento da execução fiscal.

Diante da inexistência de pedido liminar, o Relator originário Des. Márcio Vidal determinou a intimação da parte recorrida para contraminutar o recurso. [id. 65016533]

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 99495950]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que determinou o sobrestamento do feito, até julgamento do REsp n. 1.645.333/SP, Tema n. 981.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Sobre a questão, colha-se o texto extraído do Tema Repetitivo 981 do STJ,
in verbis:

Questão submetida a julgamento
: À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

Informações complementares
: Há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC). (acórdão publicado no DJe de 24/08/2017)

Como se vê, há determinação do STJ para suspensão nacional dos processos até o julgamento definitivo do Tema.

Todavia, a questão não se amolda ao presente caso, mormente porque a parte executada se reveste da qualidade de empresário individual, ou seja, pessoa física que exerce diretamente a atividade empresarial, assumindo responsabilidade ilimitada pelas dívidas decorrentes de tal atividade, uma vez que não há distinção patrimonial entre a pessoa física e a empresa.

Desse modo, por ser desnecessário o redirecionamento da execução fiscal à figura do empresário individual, não se aplica o Tema 981 do STJ.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — FIRMA INDIVIDUAL — REDIRECIONAMENTO E CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA — RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ILIMITADA DO SÓCIO TITULAR — DESNECESSIDADE — RECURSO PROVIDO.
Por se tratar de firma individual, a responsabilidade patrimonial do empresário individual em relação aos débitos fiscais da pessoa jurídica é ilimitada
, portanto, o redirecionamento da execução fiscal para citação da pessoa natural titular da firma é desnecessário.

(TJ-MT - AI: 10012172520168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO SE CONFUNDEM COM O DA PESSOA FÍSICA – RECURSO PROVIDO.
A firma individual ou empresário individual é mera extensão da pessoa física ou natural, com relações que se confundem, de modo que a pessoa física é responsável com seus bens pessoais pelos atos praticados pela empresa.

(TJ-MT - AI: 10055204820178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para revogar a decisão que determinou o sobrestamento do feito e determinar o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021